Tribunal: TJMT
Processo: 1005637-85.2021.8.11.0004
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005637-85.2021.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ANTONIO GOMES PEREIRA - CPF: 667.556.542-72 (APELANTE), KARLA PEIXOTO SILVA SANTOS - CPF: 020.667.971-89 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALTUIR GOMES DE CARVALHO - CPF: 349.385.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO RAMOS RIBEIRO - CPF: 012.311.141-26 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE (ARTS. 33 C/C 40, V, DA LEI Nº. 11.343/06). CONDENAÇÃO.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.

1.

REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA
QUANTUM
PRÓXIMO AO MÍNIMO LEGAL
. INVIABILIDADE. ELEVADÍSSIMA QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA. 486 KG DE COCAÍNA. FUNDAMENTO IDÔNEO PARA O RECRUDESCIMENTO DA SANÇÃO BASILAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS.
ENUNCIADO N°

39
TCCR/TJMT.
2.

PRETENDIDO RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO
. IMPOSSIBILIDADE.
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E CARRO PREVIAMENTE PREPARADO PARA SEU TRANSPORTE. PROFISSIONALISMO E SOFISTICAÇÃO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA.
ENUNCIADO N° 30
TCCR/TJMT.

3.

PLEITO DE ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
. INVIABILIDADE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA IMPEDITIVAS DA FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO (ART. 33, § 2°, “A” E §3º, DO CP).
ENUNCIADO N° 47

DO TJMT.
4.

ALMEJADA REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPROCEDÊNCIA. SANÇÃO PECUNIÁRIA FIXADA DE FORMA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. ENUNCIADO Nº 33 TCCR/TJMT. APELO
DESPROVIDO.

CONSONÂNCIA
COM O PARECER MINISTERIAL.

1.1.
A quantidade e a natureza da droga apreendida são

preponderantes sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e autorizam a imposição da pena-base em escala superior à mínima prevista em lei, de acordo com o art. 42 da Lei nº. 11.343/2006.

1.2.
A elevadíssima quantidade da droga apreendida (486 kg de cocaína) indica maior desvalor da conduta e justifica o recrudescimento da pena basilar em 4 anos acima do mínimo legal, incremento que, inclusive, guarda proporcionalidade com o intervalo da pena prevista para o delito (5 a 15 anos).

2.1.
É descabida a incidência da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006 quando a dedicação do acusado à atividade criminosa é amplamente avaliada pelas condições do flagrante, que evidenciam a forma com que a droga foi escondida no caminhão, em compartimento prévio e cuidadosamente preparado para esse fim, o que revela habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, sem perder de vista, a quantidade expressiva da droga apreendida (450 barras de cocaína - 486 kg), de alto valor econômico.

2.2
. Conforme
o Enunciado n. 30 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

3.1.

Inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado se, além da pena definitiva ter sido fixada em
quantum
superior a 8 anos, a pena-base do apelante foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, “a” c/c art. 33, § 3º, CP) à ele, mormente a quantidade e natureza da droga apreendida.

3.2.
Enunciado nº. 47 TCCR/TJMT,
in verbis:
“
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

4.
Não cabe reparo à
pena de multa aplicada, se observada a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e a capacidade econômica do acusado, porquanto fixada de forma consentânea com o Enunciado nº. 33 deste Tribunal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Marcos Antônio Gomes Pereira
foi
condenado
pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
, pela prática do crime de
Tráfico Interestadual de Droga
(art.
33,
caput,
c/c o art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
8 anos e 9 meses
de
reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
900 dias-multa

(ID
116729143
).

Em razões recursais a Defesa pleiteia o
redimensionamento da pena
, reduzindo-se a sanção basilar para patamar
próximo ao mínimo legal
; a
incidência da causa especial de diminuição
de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, com a
consequente redução da pena de multa
aplicada, e finalmente, a alteração do regime prisional para o
aberto ou semiaberto
(ID 116729155).

As
contrarrazões
do Ministério Público são pelo
desprovimento
do apelo (ID 116729167).

A ilustrada
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do recurso (ID
126533664
), conforme respectivo sumário que segue transcrito:

“Sumário: Sentença penal condenatória – Tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, c/c art.40, V, ambos da Lei nº 11.343/2006) – Pena definitiva fixada em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado e 900 (novecentos) dias-multa – Irresignação defensiva – Readequação da dosimetria da pena na primeira fase alegando desproporcionalidade – redimensionamento da pena de multa – reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006) na terceira fase e fixação de regime diverso do fechado – Sem razão o recorrente – cálculo dosimétrico escorreito – regularidade na exasperação da pena-base devidamente fundamentado pelo juiz de piso – observância das disposições do artigo 59 do CP e artigo 42 da Lei nº 11.343/06 – obediência aos critérios da razoabilidade, proporcionalidade e princípio da individualização da pena – Enunciado 39 TJMT – precedentes jurisprudenciais – manutenção da pena – provas concretas da prática do crime de tráfico de drogas – não preenchimento dos requisitos do artigo 33, §4º da Lei antidrogas por demonstração de dedicação a atividade criminosa, considerando as circunstâncias dos fatos e natureza e quantidade de cocaína apreendida – Enunciado 30 TJMT – Pena de multa proporcional à pena corpórea aplicada – manutenção do regime inicial de cumprimento da pena – fechado – Enunciado 47 TJMT – precedentes jurisprudenciais.
Pelo CONHECIMENTO do recurso e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO.”

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 11
de juLho de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Na tarde de 8.6.2021, na Rodovia BR-070, KM 8.0, em Barra do Garças/MT,
Marcos Antônio Gomes Pereira
conduzia o caminhão, modelo
Volvo/FH
440 6x2t, cor prata, placa identificadora NWJ-5652 e transportava no interior do caminhão, escondido em um fundo falso (na parte da frente do baú) e previamente preparado,
450 barras de cocaína, totalizando
486,05Kg
, as quais seriam destinadas à distribuição lucrativa, bem como seriam entregues em outro Estado da Federação, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Apurou-se que em momento anterior aos fatos,
Marcos
ajustou com
terceiro (não identificado), o transporte das drogas, oriundas de Sapezal/MT até o Estado de Goiânia/GO.

A Polícia Federal, durante fiscalização de rotina, abordou
Marcos
que conduzia o caminhão e, após
Marcos
apresentar nervosismo excessivo, os policiais federais realizaram uma revista minuciosa, ocasião em que encontraram os entorpecentes, além de dois aparelhos telefônicos e a quantia em espécie de R$ 691,00.

Além disso,
Marcos
confessou informalmente aos policiais que receberia o valor de R$ 15.000,00 para transportar as drogas até o Estado de Goiás/GO.

Após o regular trâmite processual,
o
Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
condenou
Marcos
pela prática do crime de
Tráfico de Drogas Interestadual
(art.
33,
caput,
c/c o art. 40, V, da Lei nº. 11.343/2006), à pena de
8 anos e 9 meses de reclusão
, em regime
fechado
, e ao pagamento de
900 dias-multa.

A
materialidade
e a
autoria
do delito de Tráfico de Drogas Interestadual são extraídas do Auto de Prisão em Flagrante (ID
116732492
), DO Boletim de Ocorrência (ID
116732494 – fls. 1/3),
dos Itens Apreendidos (ID
116732494 – fl. 4
), do Comprovante de Liberação do Veículo (ID
116732494 - fl. 9), dos
Laudos de Constatação Preliminar e Definitivo (ID
116729059 e 116729121
), das Análises Telefônicas, subscrito por um Investigador de Polícia Civil, mediante autorização judicial (ID
116729069 e 116729096),
do Relatório Policial (ID
116729065 – fls. 64/66
) e das declarações dos Policiais Rodoviários Federais responsáveis pela prisão em flagrante (ID
116732495; 116732497
e ID116729123/24/25; 116729142/41/40/39).

Em linhas gerais, tais elementos assinalam que além das substâncias de uso proscrito (
486,05Kg de cocaína
),
foram apreendidos dois aparelhos telefônicos e a quantia em espécie de R$
691,00.

Nesta fase recursal, o apelante almeja
a redução da sanção basilar para
quantum
próximo ao mínimo legal; o reconhecimento do tráfico privilegiado; a alteração do regime prisional e a redução da pena de multa.

Passo à análise das teses.

1.
PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA BASILAR

O apelante s
ustenta, inicialmente, que a quantidade de droga apreendida, por si só, não se revela suficiente para elevar a pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, tal como dosado no édito condenatório.

Cediço que o
preceito secundário da norma penal violada (art. 33,
caput
, da Lei n°. 11.343/2006)
comina a pena de 5 a 15 anos de reclusão e o pagamento de 500 a 1.500 dias-multa.

Segundo a regra inserta
no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, a
quantidade
e a
natureza da droga
apreendida são
preponderantes
sobre os vetores judiciais do art. 59 do CP e autorizam a imposição da pena-base em
escala superior à mínima prevista em lei
.

Essa também é a lição da Corte Cidadã: “
Nos termos da jurisprudência firmada neste Tribunal Superior, a natureza e a quantidade da droga apreendida constituem fundamentos idôneos para justificar a exasperação da pena-base
” (AgRg no HC 608.250/SP, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 1º.6.2021).

Na hipótese dos autos, o Juízo
a quo,
de forma motivada e atento às peculiaridades do caso, considerou a
elevadíssima

quantidade da droga apreendida
,

consistente em
486,05 Kg de cocaína,

para elevar a pena-base em 4 anos acima do mínimo legal, estabelecendo-a em
9 anos de reclusão
, assim ressaltando:

“...
considerando que foram apreendidas 450 (quatrocentos e cinquenta) barras de cocaína (totalizando 486,059kg – quatrocentos e oitenta e seis quilogramas e cinquenta e nove gramas de massa bruta total),
quantitativo que exaspera quase que a totalidade dos casos submetidos a análise deste juízo, exaspero a pena-base em 4 (quatro) anos, eis que a quantidade justifica empiricamente o recrudescimento da pena em sede das circunstâncias específicas do art. 42, da Lei de Drogas
”.
sic. Destaquei (ID 116729143).

Em linha oposta àquela sustentada pelo apelante, a
quantidade relevante da droga
, por ser capaz de atingir um vultoso número de pessoas, indica maior desvalor da conduta criminosa e constitui
fundamento idôneo
para se depreciar a pena basilar, sem contar que o
acréscimo
é consentâneo com a realidade dos autos e
proporcional
ao intervalo da pena cominada ao delito (5 a 15 anos), revelando-se justo e acertado.

Ademais, é certo que o órgão julgador tem, desde que o faça de forma motivada, certa discricionariedade para escolher o critério de exasperação da pena-base, como bem registrado no
Enunciado nº. 39 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas,
segundo o qual:

Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Endossando o mesmo raciocínio, vale conferir ementa de recente julgado desta Câmara:

“(...) Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, pois esta atividade se insere no âmbito da discricionariedade motivada do órgão julgador, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta e autônoma em relação às demais, desde que mediante fundamentação idônea e com base em dados concretos lastreados nas provas dos autos, restringindo-se a retificação por parte da instância
ad quem
apenas aos casos de ofensa aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que não se verificou
in casu
, na medida em que a intensidade fática do desvalor conferido à vetorial
depreciada na sentença justifica a exasperação diferenciada levada a efeito pelo juízo
a quo
(...)”
(N.U 0003156-20.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 09/08/2021).

Nesses termos, descabe falar-se em redução da pena-base para quantum próximo ao mínimo legal.

2.
TRÁFICO PRIVILEGIADO

Por sua vez, a
aplicação da norma elencada no
art. 33, § 4º, da Lei de Drogas
demanda o preenchimento concomitante das seguintes condições: primariedade, bons antecedentes,
não se dedicar a atividades criminosas
e tampouco integrar organizações criminosas.

Na hipótese dos autos, embora primário, é fácil perceber que o acusado
se dedica a atividades criminosas
. Explico.

Recentemente, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça uniformizou o entendimento de que os vetores
quantidade
e
natureza
da droga devem, em observância ao disposto no art. 42 da Lei nº. 11.343/2006, ser valorados na
primeira fase
do cálculo dosimétrico, sendo
inadmissível
a transferência da análise desses elementos para a terceira etapa dosimétrica.

No mesmo julgado, consignou-se, porém, a possibilidade de que esses mesmos fatores, desde que
conjugados
com
outros
elementos do caso concreto, sejam utilizados supletivamente para demonstrar a
dedicação do agente a atividades criminosas
ou participação em organização criminosa, afastando a figura privilegiada.

Nesse ponto, o julgado recebeu a seguinte ementa:

“(...)
Não há margem, na redação do art. 42 da Lei n. 11.343/2006, para utilização de suposta discricionariedade judicial que redunde na transferência da análise desses elementos para etapas posteriores, já que erigidos ao
status
de circunstâncias judiciais preponderantes, sem natureza residual.
6. O tráfico privilegiado é instituto criado para beneficiar aquele que ainda não se encontra mergulhado nessa atividade ilícita, independentemente do tipo ou do volume de drogas apreendidas, para implementação de política criminal que favoreça o traficante eventual. 7.
A

utilização concomitante da natureza e da quantidade da droga apreendida na primeira e na terceira fases da dosimetria, nesta última para descaracterizar o tráfico privilegiado ou modular a fração de diminuição de pena, configura
bis in idem
, expressamente rechaçado no julgamento do Recurso Extraordinário n. 666.334/AM, submetido ao regime de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal (Tese de Repercussão Geral n. 712).
8.
A utilização supletiva desses elementos para afastamento do tráfico privilegiado somente pode ocorrer quando esse vetor seja conjugado com outras circunstâncias do caso concreto que, unidas, caracterizem a dedicação do agente à atividade criminosa ou à integração a organização criminosa
. 9. Na modulação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, podem ser utilizadas circunstâncias judiciais não preponderantes, previstas no art. 59 do Código Penal, desde que não utilizadas de maneira expressa na fixação da pena-base. 10. Recurso provido para restabelecimento da sentença (...)”
(REsp 1.887.511/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3ª Seção, DJe 1º.7.2021). Destaquei.

No caso em tela, o acervo probatório revela que as 450 barras de cocaína (486,059 Kg)
é um dado concreto de que o apelante não é um iniciante no mundo do crime. Afinal, ninguém confia uma carga tão valiosa a “marinheiro de primeira viagem”, senão a uma pessoa de extrema confiança.

Ademais, as drogas
estavam acopladas em fundo falso localizado na parte frontal do baú da carroceria do caminhão, modelo
Volvo/FH
440 6x2t
, de modo a dissimular o transporte do material ilícito, o que denota a sofisticação na prática delitiva.

O depoimento das testemunhas
Rodrigo Ramos Ribeiro
, Policial Rodoviário Federal, colhido em juízo, evidencia que, ao abrirem o baú do caminhão, verificaram que havia um fundo com uma “madeirite”, realizaram a medição e constataram a existência de um fundo falso, onde estava armazenada a droga. Ressaltou, ainda, que é
comum ter em alguns caminhões esse “fundo”, porém, no caminhão do apelante “estava bem-feito”.

Some-se a isso, o depoimento da testemunha
Valtuir Gomes de Carvalho
, Policial Rodoviário Federal, que encontraram a droga na parte frontal do baú e constataram
sinais de que o veículo já havia sido utilizado reiteradas vezes para o transporte de substância entorpecente.

Declarou que o caminhão, de propriedade do acusado, estava preparado e que o fundo falso descoberto nas diligências, era “um mocó tradicional dele fazer esse transporte. Então ele já era habituado a fazer essa passagem aqui transportando isso. Aquele mocó dele ali já era um mochozinho gasto já”.

Narrou também, que o apelante pegou a droga em Sapezal/MT, a levaria para Goiânia/GO para e receberia a quantia em de 15 mil pelo transporte (ID

116732495; 116732497
e ID116729123/24/25; 116729142/41/40/39 e
116729143).

Igualmente, vale ressaltar o parecer da d. PGJ em que evidencia as degravações do aparelho celular do apelante (autorizadas judicialmente), as quais constam diálogos, via aplicativo
WhatsApp,
do apelante

com representante da Empresa “MEGA BAÚ”, que “evidenciam que era atividade do apelante “promover as “adaptações – de fundo falso” –, já que a conversa revela que o “serviço” havia sido realizado em outras oportunidades” (ID 126533664).

Conquanto a defesa sustente que o acusado era apenas “mula”, é válido destacar que não é comum, nem mesmo lógico, que seja entregue a qualquer desconhecido ou iniciante na prática criminosa, exorbitante quantidade de substância entorpecente considerada nobre, com elevado valor econômico agregado.

Ademais, o transporte de elevadíssima carga de entorpecentes mediante a promessa do pagamento de R$ 15.000,00, tal como confessado pelo acusado, com a utilização de caminhão previamente preparado para o acondicionamento e transporte da substância ilícita, não se compatibiliza com a atuação de um criminoso amador.

Para além disso, é imperioso destacar que o entorpecente estava sendo transportado entre dois Estados da Federação, Mato Grosso e Goiânia, o que por si só já profissionalismo e sofisticação da conduta, e o automóvel que o acusado dirigia possuía um fundo falso destinado a armazenar o material,
indicando ter sido prévia e cuidadosamente preparado para esta modalidade de crime
.

Deste modo, a notícia de que o acusado receberia alta soma em dinheiro (R$ 15.000,00) para realizar o transporte, a expressiva quantidade de droga aprendida e o seu modo de acomodação, em compartimento exclusivamente destinado a esse fim, revelam
habitualidade, profissionalismo e sofisticação da sua conduta
, convergindo para a dedicação do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência do redutor.

Alia-se a isso, o depoimento testemunhal do policial
Valtuir Gomes de Carvalho
no sentido de que o compartimento onde foi armazenada a droga estava gasto, tudo a denotar a habitualidade delitiva.

Ilustrando a matéria, seguem excertos de arestos do Superior Tribunal de Justiça:

“(...)
Não há manifesta ilegalidade no afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, com a indicação de dedicação à atividade criminosa, evidenciada, não somente na quantidade de drogas apreendidas, mas em elementos adicionais referentes à utilização de carro previamente preparado e ao prévio planejamento da viagem para a prática delitiva
(...)”. (AgRg no AREsp 1774111/MS, Rel. Min. Olindo Menezes, desembargador convocado do TRF 1ª Região, 6ª Turma, DJe 31.5.2021). Destaquei.

“(...) O parágrafo 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/06, dispõe que as penas do crime de tráfico de drogas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.
Na ausência de indicação pelo legislador das balizas para o percentual de redução previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, a natureza e a quantidade de droga apreendida, assim como as demais circunstâncias do art. 59 do CP, podem ser utilizadas na definição de tal índice ou, até mesmo, no impedimento da incidência da minorante, quando evidenciarem a dedicação do agente ao tráfico de entorpecentes. IV
- In casu
, houve fundamentação concreta para o afastamento do tráfico privilegiado, ante a quantidade de drogas apreendidas, vale dizer, 47,600 Kg (quarenta e sete quilos e seiscentos gramas) de maconha, elementos aptos a justificar o afastamento da redutora do art. 33, parágrafo 4º, da Lei n. 11.343/06, pois demostram que a paciente se dedicava às atividades criminosas
. Rever esse entendimento demandaria revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento que, a toda evidência, é incompatível com a estreita via do
mandamus
(...)” (AgRg no AgRg no HC 649.065/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato, desembargador convocado do TJDFT, 5ª Turma, DJe 24.8.2021). Destaquei.

Outrossim, o
Enunciado n. 30
do incidente de uniformização de jurisprudência deste Tribunal preconiza que a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida são fundamentos idôneos a evidenciar a dedicação à atividade criminosa.

Com essas considerações, afigura-se
inviável
a aplicação do benefício tratado no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

3.
DO REGIME PRISIONAL

Outrossim, inviável a fixação de regime prisional menos gravoso que o fechado, uma vez que, além da pena definitiva fixada ser superior a 8 anos, a pena basilar do apelante foi fixada acima do mínimo legal, diante de circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 33, § 2º, “a” c/c art. 33, § 3º, CP).

A mesma linha de raciocínio é seguida pela nossa Egrégia Corte:
A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, além de autorizar o recrudescimento da pena basilar, importa na fixação de regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena, consoante a norma do art. 33, §3º, do Código Penal
(RAC 0002893-60.2020, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, DJe 18.6.2021).

É nesse sentido o Enunciado n. 47 do TJMT, segundo o qual: “
A
valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade
”.

Desta forma, considerando a pena definitiva de
8 anos e 9 meses de reclusão
fixada nos autos, é de rigor a manutenção do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, do CP.

4.
PENA DE MULTA

Consoante o enunciado n. 33 da Turma de Câmara Criminais Reunidas deste Tribunal,
“a fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”.

O art. 33 da Lei n° 11.343/2006 prevê que a pena secundária deve variar entre
500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

No caso, a sanção pecuniária foi estabelecida em
900 dias-multa
com base na quantidade da pena corpórea aplicada, levando-se em conta o acréscimo promovido na primeira etapa dosimétrica (4 anos); a atenuante da confissão espontânea reconhecida na segunda fase (com redução de fração de 1/6); e a causa de aumento de pena da interestadualidade (com aumento de fração de 1/6).

Assim, entendo que, ao dosar a pena de multa, o Juízo
a quo
observou a proporcionalidade da pena de multa, com a pena privativa de liberdade, não sendo passível de reparos.

Ante o exposto, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022